Tribunal: TJES
Processo: 5012638-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012638-44.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012638-44.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA
E
PRÁTICA DE NOVO CRIME
.
INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS.

DESPROPORCIONALIDADE NAS SANÇÕES IMPOSTAS.
I
N
O
CORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de faltas graves pelo agravante (art. 50, II e 52, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão do regime prisional ante o cometimento de falta grave. Caso em que o agravante deixou de retornar a unidade prisional depois do trabalho externo, sendo posteriormente recapturado após ser flagrado cometendo novo crime, correta a regressão de seu regime prisional, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva.

3.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012638-44.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Colatina, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, e determinou a regressão do regime prisional do agravante e o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição do reeducando. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, o douto Magistrado, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A Lei de Execução Penal assim dispõe em seus artigos 50, inciso II e 52:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...).

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo, no dia 29 de dezembro de 2022, deixou de retornar à unidade prisional após o trabalho externo, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em 05 de setembro de 2023, em razão de sua prisão em flagrante pela prática de novo delito, dando origem a Ação Penal nº 0006937-77.2023.8.08.0048, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

O reeducando demonstrou assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante nega a prática de novo delito e alega que deixou de retornar à Unidade Prisional em razão de ter recebido ameaça de morte de outros internos e que a evasão foi a saída que encontrou como forma de preservar sua vida.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, uma vez reconhecidas judicialmente as faltas graves, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, no que concerne à regressão do regime prisional.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, que:

“
tanto em relação ao trabalho externo, quanto aos demais benefícios concedidos, há uma aferição acerca da adequação social cumprida, bem como dos objetivos da pena, inclusive a ressocialização, devendo o reeducando mostrar disciplina e senso de responsabilidade.

Na mesma linha de raciocínio, melhor sorte não emerge, em relação à conduta do artigo 52, da Lei de Execução Penal, na circunstância em que reeducando, ora Recorrente, é preso novamente, no curso de uma evasão, havendo o recebimento da denúncia pelos fatos com repercussão na seara criminal.

Tal ilação resta firmada, inclusive, na fundamentação da decisão que homologou as faltas graves imputadas, ressaltando o recebimento da denúncia criminal pela 2ª Vara Criminal da Serra, consonante registrado no bojo do processo nº 0006937-77.2023.8.08.0048, tendo o Recorrente como denunciado.

Portanto, em que pese o inconformismo da ilustre defesa do apenado, ora Recorrente, penso que a decisão, a luz do sistema jurídico, bem como dos princípios que a balizam, aquilatou com equilíbrio a grave falta imputada, aplicando de forma proporcional as consequências jurídicas pertinentes, impondo-se a manutenção integral da decisão aqui vergastada
”.

Deste modo, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais o direito ao trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, que o reconhecimento das faltas graves (fuga e prática de novo crime – arts. 50, II e 52, ambos da Lei nº 7.210/84), a regressão de regime e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, agindo com acerto o Magistrado da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante as faltas de natureza grave definidas nos artigos 50, inciso II e 52, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao presente agravo.